Tribunal: TCU
Processo: 030.739/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira nas demonstrações contábeis do FRGPS relativas ao exercício de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira sobre as estimativas contábeis do exercício de 2021referentes ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Com fundamento no art. 43, inc. I, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU (RITCU) e arts. 4o, inc.I, e 11 da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, que, no prazo de 150 dias, adote as providências necessárias: 9.1.1. ao exato cumprimento do disposto na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público - Estrutura Conceitual, itens 3.10-3.16, 3.26-3.31, 5.6-5.13 e 7.13-7.68; no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8a Ed., Parte Geral, item 6.2.2, e Parte II, itens 2.1 e 3.1-3.2; e na Macrofunção Siafi 020342 - Ajustes para Perdas Estimadas, itens 4.3, 4.4 e 4.5, de forma que os saldos das contas contábeis 1.1.3.4.0.00.00 e 1.2.1.2.1.04.00, do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, sejam verificáveis e fidedignos ao conceito de ativo, bem como reflitam, se ativos forem, os valores dos processos físicos de apuração de benefícios previdenciários com indícios de irregularidades em estoque nas unidades regionais do Instituto Nacional do Seguro Social; 9.1.2. ao exato cumprimento do art. 33 da Lei 8.213/91 e normas correlatas, de forma que os sistemas de tecnologia da informação do Instituto Nacional do Seguro Social internalizem rotinas eficazes que impeçam a concessão e o pagamento de benefícios previdenciários em valores superiores ao estabelecido como limite de salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social (teto do RGPS), salvo nas situações previstas na legislação; 9.1.3. ao exato cumprimento dos arts. 37, inciso XI, e 248 da Constituição Federal e de normas correlatas, de forma que os sistemas de tecnologia da informação do Instituto Nacional do Seguro Social internalizem rotinas eficazes que impeçam a concessão e o pagamento de benefícios previdenciários em valores superiores ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (teto do STF), salvo nas situações previstas na legislação; 9.1.4. ao exato cumprimento dos arts. 228 e 367 do Decreto 3.048/1999, de forma que os sistemas de tecnologia da informação do Instituto Nacional do Seguro Social internalizem rotinas eficazes que impeçam o pagamento de benefícios previdenciários a pessoas falecidas; 9.1.5. ao exato cumprimento do disposto no art. 167, inciso II, da Constituição Federal; nos arts. 2o e 35, inciso II, da Lei 4.320/1964; no art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000; na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público - Estrutura Conceitual e 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Parte II, Item 12.2, e Parte I, itens 4.4.2.2 e 4.7.2, de forma a adotar metodologia, em base confiável, para estimativa do valor dos benefícios previdenciários requeridos em um exercício, cujas análise e pagamento se efetivarão no exercício subsequente, e à incorporação dessa estimativa na projeção das despesas previdenciárias anuais e na contabilidade do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, em cumprimento; 9.1.6. ao exato cumprimento da Emenda Constitucional 20/1998 e dos artigos e incisos da Lei Complementar 142/2013; das Leis 8.213/1991 e 9.784/1999; do Decreto-Lei 4.073/1942; dos Decretos 22.872/1933, 83.080/1979, 611/1992, 2.172/1997 e 3.048/1999, bem assim das orientações normativas do INSS e outras que forem consideradas aplicáveis, de forma que os sistemas de tecnologia da informação que operacionalizam a concessão (automática e manual) da aposentadoria urbana por tempo de contribuição internalizem rotinas eficazes de verificação do atendimento à citada legislação, a fim de evitar concessão ilegal de benefícios; e 9.1.7. ao exato cumprimento do disposto no art. 68 da Lei 8.212/1991 c/c art. 228 do Decreto 3.048/1999 c/c arts. 2o e 5o da Instrução Normativa 116/INSS/PRES/2021, a fim de exercer seu dever legal de apurar responsabilidade e sancionar os cartórios que enviarem informações de óbitos fora prazo legal e/ou incompletas. 9.2. Com fundamento no art. 250, inc. III, do RITCU c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.2.1. em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Contabilidade Federal, realize estudo técnico sobre a forma correta de reconhecimento de provisão destinada ao pagamento de benefícios requeridos em um exercício, cujas análise e pagamento se efetivarão no exercício subsequente, contemplando as óticas contábil, orçamentária e operacional, caso existam, e alterações de normativos, quando necessário, com vistas ao adequado atendimento da Norma Brasileira de Contabilidade Pública Técnica do Setor Público - Estrutura Conceitual e 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, Parte II, Item 12.2, e Parte I, itens 4.4.2.2 e 4.7.2 (item 3.3.1); 9.2.2. inclua, no manual do Sispagben, o fluxo de atividades a serem adotadas para resolução de inconsistências detectadas por esse sistema na folha de pagamento de benefícios e realize gestão do conhecimento para as soluções implementadas, de acordo com o princípio da eficiência, constante no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988, e o princípio da continuidade do serviço público (item 3.4.1). 9.3. Considerar como: 9.3.1. cumprida a determinação do item 9.1.2 do Acórdão 978/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo; 9.3.2. implementadas as recomendações dos itens 9.3 e 9.5 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Bruno Dantas; 9.3.3. em implementação as recomendações dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Bruno Dantas; 9.3.4. não implementadas as recomendações dos itens 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7, 9.4.1 e 9.4.2, do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Bruno Dantas; e 9.3.5. não mais aplicável a recomendação do item 9.2.8 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Bruno Dantas, uma vez que deverá ser monitorada junto ao item 9.2.7. do mesmo Acórdão. 9.4. Com fundamento no art. 249, inciso I, do RITCU, aprovar o certificado de auditoria (peça 160), que concluiu que, exceto pelos assuntos descritos na seção "Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis" e "Base para opinião com ressalva sobre a conformidade das transações subjacentes", os itens auditados das demonstrações contábeis do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) e a conformidade das transações a eles subjacentes representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2021, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público, consoante item 631 do MAF/TCU e a NBC TA 705 - Modificações na Opinião do Auditor; 9.5. Autorizar a inserção do certificado de auditoria (peça 160), juntamente com o correspondente relatório de auditoria (peça 161), no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. Encaminhar, via sistema e-Contas, o certificado de auditoria (peça 160) e o relatório de auditoria (peça 161) ao Ministério da Economia para subsidiar o pronunciamento do Ministro de Estado, nos termos do art. 9o, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.7. Autorizar a divulgação, nos sites do Ministério da Economia e do TCU, do certificado de auditoria (peça 160) e do relatório de auditoria (peça 161), junto às demonstrações contábeis das contas anuais do Ministério da Economia relativas ao exercício de 2021; 9.8. Encaminhar ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Economia, ao Ministério do Trabalho e Previdência, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Conselho Nacional de Previdência Social, cópia desta deliberação, dando conhecimento que o inteiro teor dos acórdãos, incluindo relatório e voto, que poderão ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. Manter o sigilo das peças 22, 23, 61, 65, 85, 113, 114, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 147, 150, 153, 155 e 156, após a apreciação do presente relatório de auditoria, nos termos do art. 17 da Resolução TCU 294/2018, em face da declaração prestada pelo INSS de que os dados de identificação de beneficiários ou de benefícios são considerados sigilosos, nos termos da Lei 13709/2018 (peça 148, p. 7); e 9.10. Com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, apensar os presentes autos à prestação de contas do FRGPS ou do seu Ministério supervisor, relativas ao exercício 2021, nos termos da Decisão Normativa-TCU 198/2022.